Tribunal: TJMT
Processo: 1017332-72.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017332-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOCINEY SILVA DE JESUS - CPF: 483.312.441-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO À CLEMÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1º E 12 DO DECRETO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
INADIMPLEMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA E DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que reconheceu o indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para afastar o indulto da pena de multa, em razão de condenação por tráfico de drogas, e revogar a progressão de regime, sob o argumento de que o inadimplemento da sanção pecuniária impede a concessão do benefício.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 pode alcançar a pena de multa imposta em condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento da pena de multa, por si só, constitui óbice à progressão ao regime aberto.

III. Razões de decidir:

1.
O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas por crimes hediondos e por tráfico ilícito de drogas, restrição que alcança também a pena de multa, por se tratar de sanção penal integrante da condenação.

2.
A previsão do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, relativa ao indulto coletivo da pena de multa, deve ser interpretada sistematicamente com as vedações do art. 1º do mesmo ato normativo, sob pena de ampliar indevidamente hipótese de clemência expressamente excluída.

3.
O tráfico ilícito de drogas recebe tratamento constitucional mais gravoso, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF/88, o que reforça a impossibilidade de concessão de indulto quando a condenação decorre de delito equiparado a hediondo.

4.
A pena de multa possui natureza de sanção penal autônoma e não se desvincula da condenação que lhe deu origem para fins de incidência das restrições ao indulto.

5.
O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a progressão de regime, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
não prevendo o pagamento da pena de multa como condição autônoma e indispensável à concessão do benefício.

6.
O inadimplemento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime quando inexistem elementos concretos que demonstrem capacidade econômica, ocultação patrimonial, recusa injustificada de pagamento, falta grave ou descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução.

7.
A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência econômica, sem prejuízo de posterior apuração específica pelo Juízo da Execução caso surjam elementos concretos em sentido diverso.

IV. Dispositivo e Tese
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. O indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 não alcança a pena de multa decorrente de condenação por tráfico ilícito de drogas ou crime equiparado a hediondo, diante das vedações expressas do art. 1º do referido decreto. 2. O art. 12 do Decreto n. 12.338/2024 deve ser interpretado em conjunto com as hipóteses impeditivas de indulto previstas no art. 1º do mesmo ato normativo. 3. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice absoluto à progressão de regime quando não demonstrado que decorre de conduta voluntária, inescusável ou acompanhada de capacidade econômica do apenado
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XLIII, da CF/88; art. 112 da Lei n. 7.210/1984;
arts
. 33,
caput,
e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 2º da Lei n. 8.072/1990;
arts
. 1º, I e XVIII, e 12 do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.195.927/SP. STJ – REsp n. 2.235.288, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 12/12/2025, DJEN 12/12/2025
;
TJMT – N.U 1026668-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo em Execução Penal n. 1017332-72.2026.8.11.0000, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOCINEY SILVA DE JESUS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), no Executivo de Pena n. 2000008-81.2019.8.11.0005 que, nos autos da execução referente à Ação Penal n. 0002018-79.2012.8.11.0005, reconheceu o indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto, conforme decisão que se vê no Id. 362443879.

Em suas razões (Id. 362443878) o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o agravado possui condenação pela prática de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, circunstância que impediria a concessão de indulto, inclusive em relação à pena de multa, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e do art. 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024.

Aduz, ainda, que o não pagamento voluntário e inescusável da pena de multa constitui circunstância impeditiva à progressão de regime, defendendo que a sanção pecuniária integra a condenação e deve ser adimplida como requisito para a obtenção do benefício, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento.

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de afastar o indulto da pena de multa e revogar a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 371472388). Subsidiariamente, a defesa requer, caso afastado o indulto da pena de multa, a preservação da progressão ao regime aberto, por ausência de demonstração concreta de capacidade econômica, inadimplemento voluntário e inescusável, falta grave, descumprimento de condições ou fato superveniente apto a autorizar regressão ou cassação do regime.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a decisão agravada apenas quanto ao afastamento do indulto concedido em relação à pena de multa, mantendo-se, contudo, a progressão de regime (Id. 366831865).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), no Executivo de Pena n. 2000008-81.2019.8.11.0005, que reconheceu o indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e deferiu a progressão do agravado JOCINEY SILVA DE JESUS do regime semiaberto para o aberto.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, quanto ao
indulto da pena de multa
, assiste razão ao Ministério Público.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, com as implicações da Lei de Crimes Hediondos, sendo a pena total de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com registro de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de pena cumprida, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de pena remanescente, além de 104 (cento e quatro) dias remidos.

A decisão agravada concedeu indulto em relação à pena de multa com fundamento no art. 12 do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao
considerar o valor da sanção pecuniária. Todavia, a norma deve ser interpretada de forma sistemática com as vedações expressas constantes do próprio decreto.

O art. 1º, incisos I e XVIII, do Decreto n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas por crimes hediondos e por tráfico ilícito de drogas, vedação que alcança também a pena de multa, por se tratar de sanção penal integrante da condenação.

Assim, a previsão do art. 12 do referido decreto, que trata do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena de multa, não pode ser aplicada de forma isolada, de modo a afastar as restrições previstas no art. 1º, sob pena de subverter a lógica do ato presidencial e ampliar indevidamente hipótese de clemência expressamente vedada.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“(...)
3. O art. 1º, I e XVIII, do Decreto nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crimes hediondos e tráfico ilícito de drogas, vedação que alcança também a pena de multa.

4. O crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, o que reforça a incidência da restrição legal ao benefício.

5. O art. 5º, XLIII, da CF/1988 prevê vedação constitucional à concessão de graça ou anistia aos crimes de tráfico de drogas, norma que alcança todas as modalidades de pena.

6. A interpretação sistemática do Decreto nº 12.338/2024 exige a leitura conjunta de seus
arts
. 1º e 12, de modo a afastar a aplicação do indulto quando se tratar de crime expressamente excluído.

7. A jurisprudência do STJ, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp nº 2.195.927/SP),
consolidou entendimento de que o indulto não se aplica à pena de multa decorrente de condenação por tráfico ilícito de drogas, salvo na hipótese de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que não se verifica no caso concreto.

(...).
(N.U 1026668-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)
. (grifos meus).

Além disso, o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal prevê tratamento mais gravoso aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparados a hediondos, o que reforça a impossibilidade de concessão do benefício no presente caso.

A pena de multa possui natureza de sanção penal autônoma e, por isso, não se desvincula da condenação que lhe deu origem para fins de análise das vedações ao indulto. Desse modo, se a condenação decorre de delito expressamente excluído do âmbito de incidência do decreto, a restrição alcança todas as modalidades de pena impostas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, consolidou entendimento de que a vedação ao indulto em crimes hediondos e equiparados alcança também a pena de multa, ressalvada a hipótese de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para afastar o indulto concedido em relação à pena de multa.

De outro lado, não merece acolhimento a pretensão ministerial de revogação da progressão ao regime aberto.

O art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, consistentes no cumprimento da fração legal da pena e na demonstração de bom comportamento carcerário, não prevendo o pagamento da pena de multa como condição autônoma e indispensável à concessão do benefício.

No caso, a decisão
agravada
consignou que o cálculo inserido no SEEU/CNJ indicava o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto e que, quanto ao requisito subjetivo, o relatório da central de monitoramento eletrônico não apontava descumprimentos recentes, demonstrando comportamento apto e favorável à inserção do reeducando em regime menos gravoso.

A exigência de pagamento prévio da pena de multa, sem previsão expressa no art. 112 da LEP, como condição obrigatória para a progressão de regime, implicaria criação de requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade.

A propósito:

(...)
5. O Decreto nº 11.846/2023 estabelece que o indulto pode alcançar a pena de multa, desde que apresentados requisitos específicos, mas veda sua concessão a condenados por crimes hediondos. No caso concreto, o Agravado foi condenado por roubo majorado com uso de arma de fogo, crime hediondo nos termos do art. 1º, II, b, da Lei nº 8.072/1990, o que inviabiliza o benefício.

6. Quanto à progressão de regime, o art.
112

da

LEP
não prevê o pagamento da multa como requisito para sua concessão. O princípio da legalidade impede a imposição de condições não previstas em lei.
Os precedentes dos tribunais superiores confirma
que o inadimplemento da multa não constitui óbice absoluta à progressão, salvo se demonstrado que ocorreu por dolo da condenação
. 7. No caso, os autos demonstram que o Agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e que há presunção de sua hipossuficiência econômica, não havendo de que o inadimplemento tenha sido doloroso.
(...).
(STJ - REsp: 00000000000002235288, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2025, Data de Publicação: DJEN 12/12/2025)
. (grifos meus).

É certo que a pena de multa mantém sua exigibilidade e deve ser cobrada pelos meios próprios. Contudo, seu inadimplemento, por si só, não constitui óbice absoluto à progressão de regime, especialmente quando não demonstrado que a ausência de pagamento decorreu de conduta voluntária e inescusável do apenado.

No presente caso, não há elementos concretos que evidenciem capacidade econômica do agravado para adimplir a sanção pecuniária, ocultação patrimonial, recusa injustificada de pagamento, prática de falta grave ou descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução.

Ao contrário, consta que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que reforça a presunção de hipossuficiência econômica, sem prejuízo de eventual apuração específica pelo Juízo da Execução, caso surjam elementos concretos em sentido diverso.

Assim, embora deva ser afastado o indulto da pena de multa, deve ser mantida a progressão ao regime aberto, pois preenchidos os requisitos legais previstos no art. 112 da LEP e ausente demonstração de inadimplemento doloso, voluntário e inescusável.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar o indulto concedido em relação à pena de multa, mantendo-se, contudo, a progressão do agravado ao regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026